Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-26.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Insuficiência de provas.
Se as provas, insuficientes, deixam dúvidas de que o réu é autor das lesões corporais - vítima afirmou que se envolveu em briga anterior e foi agredida por outra pessoa - absolve-se o réu, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Apelação provida.